Tribunal: TRE-PR
Processo: 158-47.2016.6.16.0129
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ELEIÇÕES 2024. ABUSO DE
PODER
POLÍTICO
E
ECONÔMICO.
CONDUTAS
VEDADAS.
PROVA
ROBUSTA. INEXISTÊNCIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo requerente em face de sentença
proferida pelo Juízo da 102ª Zona Eleitoral de Mandaguaçu-PR.
2. Na origem, foi ajuizada Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) por abuso
de poder econômico e político contra dois requeridos, alegando supostas
condutas ilícitas durante o pleito municipal de 2024 em São Jorge do Ivaí-PR.
3. As condutas alegadas incluíam: a) aumento desproporcional dos gastos em
saúde; b) desvio de finalidade em publicações institucionais, como divulgação de
viagem com idosos e programa de óculos gratuitos; c) realização de pagamentos
irregulares de horas extras a servidores públicos em período eleitoral; e d)
distribuição
gratuita
de
bens,
valores
ou
benefícios,
como
o
programa
PROMAQUINA e correção de calçadas, em período eleitoral.

Num. 44571690 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2025 14:24:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062714242006400000043512106
Número do documento: 25062714242006400000043512106
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 15:26:03
4. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, entendendo que
o conjunto probatório era insuficiente para comprovar de forma robusta o abuso
de poder e as condutas vedadas aptas a comprometer a normalidade e
legitimidade do pleito.
5. O recorrente busca a reforma da sentença para que a AIJE seja julgada
procedente, com a declaração de inelegibilidade dos requeridos para as eleições
nos próximos 8 anos e a cassação de seus diplomas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se as condutas imputadas aos
requeridos configuraram abuso de poder político ou econômico ou condutas
vedadas
com
gravidade
suficiente
para
comprometer
a
normalidade
e
legitimidade
do
pleito
eleitoral,
justificando
a
reforma
da
sentença
de
improcedência e a aplicação das sanções de inelegibilidade e cassação de
diploma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) tem cabimento diante de abuso
de poder econômico, abuso do poder de autoridade, ou utilização indevida dos
meios de comunicação social, em benefício de candidato, partido ou co

Inteiro teor:
RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA (ADVOGADO)
MICHEL GUERIOS NETTO (ADVOGADO)
CRISTIAN LUIZ MORAES (ADVOGADO)
AGNALDO CARVALHO GUIMARAES (RECORRIDO)
MARCIO FERNANDO CANDEO DOS SANTOS (ADVOGADO)
RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA (ADVOGADO)
MICHEL GUERIOS NETTO (ADVOGADO)
CRISTIAN LUIZ MORAES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44571690
27/06/2025
14:24
Acórdão
Acórdão

Num. 44571690 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2025 14:24:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062714242006400000043512106
Número do documento: 25062714242006400000043512106
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 15:26:03
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.485
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600550-
38.2024.6.16.0102 – São Jorge do Ivaí – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: JOSE LUIZ BOVO
ADVOGADO: DANIELA CRISTINA NICHELE - OAB/PR115786
ADVOGADO: JOAO VITOR BORGES PAULINO - OAB/PR108186
RECORRIDO: AGNALDO CARVALHO GUIMARAES
ADVOGADO: MARCIO FERNANDO CANDEO DOS SANTOS - OAB/PR25487
ADVOGADO: RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - OAB/PR59327
ADVOGADO: MICHEL GUERIOS NETTO - OAB/PR36357
ADVOGADO: CRISTIAN LUIZ MORAES - OAB/PR25855
RECORRIDO: MARINHO ANDERSON SARTORI
ADVOGADO: RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - OAB/PR59327
ADVOGADO: MICHEL GUERIOS NETTO - OAB/PR36357
ADVOGADO: CRISTIAN LUIZ MORAES - OAB/PR25855
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
EMENTA.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ELEIÇÕES 2024. ABUSO DE
PODER
POLÍTICO
E
ECONÔMICO.
CONDUTAS
VEDADAS.
PROVA
ROBUSTA. INEXISTÊNCIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo requerente em face de sentença
proferida pelo Juízo da 102ª Zona Eleitoral de Mandaguaçu-PR.
2. Na origem, foi ajuizada Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) por abuso
de poder econômico e político contra dois requeridos, alegando supostas
condutas ilícitas durante o pleito municipal de 2024 em São Jorge do Ivaí-PR.
3. As condutas alegadas incluíam: a) aumento desproporcional dos gastos em
saúde; b) desvio de finalidade em publicações institucionais, como divulgação de
viagem com idosos e programa de óculos gratuitos; c) realização de pagamentos
irregulares de horas extras a servidores públicos em período eleitoral; e d)
distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios, como o programa
PROMAQUINA e correção de calçadas, em período eleitoral.

Num. 44571690 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2025 14:24:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062714242006400000043512106
Número do documento: 25062714242006400000043512106
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 15:26:03
4. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, entendendo que
o conjunto probatório era insuficiente para comprovar de forma robusta o abuso
de poder e as condutas vedadas aptas a comprometer a normalidade e
legitimidade do pleito.
5. O recorrente busca a reforma da sentença para que a AIJE seja julgada
procedente, com a declaração de inelegibilidade dos requeridos para as eleições
nos próximos 8 anos e a cassação de seus diplomas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se as condutas imputadas aos
requeridos configuraram abuso de poder político ou econômico ou condutas
vedadas com gravidade suficiente para comprometer a normalidade e legitimidade do pleito eleitoral, justificando a reforma da sentença de
improcedência e a aplicação das sanções de inelegibilidade e cassação de
diploma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) tem cabimento diante de abuso
de poder econômico, abuso do poder de autoridade, ou utilização indevida dos
meios de comunicação social, em benefício de candidato, partido ou coligação.
8. Para a configuração do ato abusivo, a Lei Complementar nº 135/2010 inseriu o
requisito da verificação da gravidade das circunstâncias do caso concreto, não
considerando mais a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição.
9. O abuso de poder econômico se caracteriza pelo uso indevido de recursos
financeiros para obter vantagem na disputa eleitoral, interferindo indevidamente
no certame.
10. O abuso de poder político se configura quando o agente público se vale de
sua condição funcional em manifesto desvio de finalidade para comprometer a
igualdade da disputa e a legitimidade do pleito em benefício próprio ou de
terceiros.
11. Para que se configure o abuso, é indispensável a demonstração de que a
conduta, além de ilegítima, foi capaz de macular os princípios da autenticidade do
voto e da isonomia entre os concorrentes. Somente práticas de abuso que
ostentem gravidade suficiente para alterar a vontade da maioria do eleitorado
podem ensejar a anulação da eleição.
12. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) exige prova robusta e
contundente do ilícito eleitoral para a configuração do abuso de poder, não se
podendo fundar em meras presunções. É necessária prova inequívoca de fatos
com dimensão suficiente para desigualar a disputa eleitoral.
13. Quanto ao aumento dos gastos com saúde, embora tenha havido incremento
de despesas e atendimentos, as provas não demonstraram que configurou abuso
de poder econômico ou político. O aumento foi atribuído ao acréscimo de
médicos especialistas e maior procura. Não há evidências de atendimentos ou
materiais direcionados a eleitores específicos com fins eleitoreiros. O aumento de
despesas públicas no ano eleitoral, por si só, não configura abuso de poder,

Num. 44571690 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2025 14:24:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062714242006400000043512106
Número do documento: 25062714242006400000043512106
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 15:26:03
sendo imprescindível a demonstração de viés eleitoral por meio de provas
objetivas. Divergências em dados e aquisições vultosas foram notadas, mas
impõem investigação apartada no âmbito cível-administrativo, sem nexo causal
provado com o pleito eleitoral neste feito.
14. Em relação à divulgação de viagem e programa de óculos, as publicações
ocorreram em período distante do pleito eleitoral de 2024 (outubro/2023 e
janeiro/2024). O programa de óculos é amparado por lei municipal desde 2022. O
depoimento de uma testemunha que alegou contato político foi considerado
contraditório e isolado. Não foram evidenciados elementos suficientes para
concluir desvio de finalidade ou caráter eleitoreiro nessas ações.
15. No tocante ao pagamento de horas extras, restou comprovado que
funcionários que apoiavam outros candidatos também recebiam horas extras,
afastando a alegação de favorecimento político aos apoiadores dos requeridos.
Possíveis irregularidades nos pagamentos estão sendo apuradas em âmbito
cível-administrativo pelo Ministério Público.
16. Quanto à distribuição de bens/benefícios (PROMAQUINA e correção de
calçadas), o programa PROMAQUINA foi instituído por lei em 2021 e vinha sendo
aplicado. A eventual inconstitucionalidade da lei é objeto de investigação civil
autônoma, não cabendo sua análise neste feito eleitoral sem declaração judicial
do vício. Prova testemunhal indicou beneficiários que apoiaram a chapa
adversária. Os reparos em calçadas foram comprovados como responsabilidade
da prefeitura (remoção de tocos, acessibilidade, cortes para serviços públicos,
conjunto habitacional da COHAPAR), e não distribuição gratuita de serviços
privados.
17. Diante da fragilidade do arcabouço probatório, não há demonstração de que
as condutas configuraram abuso de poder econômico ou político ou tiveram
repercussão eleitoral relevante para desequilibrar o pleito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
18. Recurso eleitoral conhecido e, no mérito, desprovido.
19. Mantida a sentença de improcedência da AIJE.
20. Determinado o encaminhamento de cópia dos autos para o Ministério Público
atuante
no
município
de
São Jorge do Ivaí/PR para investigação sobre
divergências nos gastos com saúde e a aquisição de cânulas e fraldas. Tese de
julgamento: A configuração do abuso de poder político ou econômico em Ação de
Investigação Judicial Eleitoral exige prova robusta e segura de fatos graves que
comprometam a igualdade da disputa eleitoral e a legitimidade do pleito, não
bastando meras presunções, divergências administrativas ou aumento de
despesas públicas em ano eleitoral sem demonstração de viés eleitoral ou
benefício específico a eleitores.
--------------------------------------------------------------------------------
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 14, §§ 9º e 10, e 37, §1º; CPC, art.
487, I; LC 64/1990, art. 22, XIV; Lei 9.504/97, art. 73, §10; Lei Municipal nº
40/2021; Lei Municipal nº 07/2022; Lei Municipal nº 034/2006. Jurisprudência
relevante citada: TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060089607; TSE,

Num. 44571690 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2025 14:24:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062714242006400000043512106
Número do documento: 25062714242006400000043512106
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 15:26:03
AgR no REspEl 060034373/PI; TSE, REspEl nº 30112; TSE, AREspEl nº
060098479; TSE; TSE, RO nº 763425/RJ; TSE, AgR-RO-El nº 060293645; TSE,
RO-El nº 060303755; TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº 060056189; TRE-SP,
RECURSO ELEITORAL nº060078005; TRE-PR, RE: 158-47.2016.6.16.0129.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JOSÉ LUIZ BOVO, em face de sentença proferida
pelo Juízo da 102ª Zona Eleitoral de Mandaguaçu-PR que julgou improcedentes os pedidos
formulados na inicial, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo
Civil.
Na origem, JOSÉ LUIZ BOVO ajuizou Ação de Investigação Judicial Eleitoral por abuso de poder
econômico e político em face de AGNALDO CARVALHO GUIMARÃES e de MARINHO
ANDERSON SARTORI, alegando a suposta ocorrência de quatro condutas ilícitas: a) aumento
desproporcional e vultuoso com gastos em saúde, b) desvio de finalidade em publicações
institucionais, c)
realização de pagamentos irregulares a título de horas extras a servidores
públicos, e d) distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração
Pública em período eleitoral.
Na sentença o juízo de origem entendendo que o conjunto probatório é insuficiente para
comprovar de forma robusta e inconteste a prática de atos de abuso de poder econômico e
político aptos a comprometer a normalidade e legitimidade do pleito municipal, julgou
improcedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, na forma do artigo 487,
I, do Código de Processo Civil.
Em suas razões recursais, o recorrente afirma, em síntese, a ocorrência de abuso de Poder
Econômico e Político relacionados às seguintes condutas: a) aumento de gastos com saúde; b)
divulgação de viagem com idosos às Cataratas do Iguaçu; c) divulgação pessoalizada do
programa municipal de distribuição gratuita de óculos; d) pagamento indevido de horas extras a
servidores públicos em pleno período eleitoral; e) distribuição gratuita de bens, valores ou
benefícios por parte da Administração Pública no programa PROMAQUINA; e f) correção de
calçadas no período eleitoral, em afronta à Lei Municipal 034/2006.
Requer, o provimento do Recurso Eleitoral, com a reforma da sentença para que a AIJE seja
julgada procedente, para que, com fundamento no artigo 22, inciso XIV, da LC 64/1990, seja

Num. 44571690 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2025 14:24:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062714242006400000043512106
Número do documento: 25062714242006400000043512106
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 15:26:03
declarada a inelegibilidade dos Requeridos, impondo-se tal sanção para as eleições a serem
realizadas nos próximos 8 (oito) anos, contados a partir da eleição em que ocorreram as
irregularidades, bem como a cassação dos diplomas, em razão da utilização indevida do poder
econômico, político e das condutas vedadas praticadas.
Nas contrarrazões AGNALDO CARVALHO GUIMARÃES e outro alegam a inexistência de
elementos probatórios suficientes para configurar abuso de poder, destacando que os programas
e ações contestadas já vinham sendo executadas em anos anteriores e que não houve
comprovação de finalidade eleitoreira ou impacto direto no pleito. Pugnam pelo desprovimento do
recurso. A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral interposto, asseverando que a prova dos autos,
especialmente a colhida em audiência de instrução e a apresentada documentalmente, revela
que as ações administrativas contestadas já vinham sendo executadas em exercícios anteriores,
estavam amparadas em legislação local e não foram direcionadas a favorecer politicamente os
investigados.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
I. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, mormente a tempestividade, razão
pela qual merece conhecimento.
II. Conforme relatado, o representante busca a reforma da sentença que julgou improcedente a
Ação de Investigação Judicial Eleitoral. A discussão proposta gravita em torno de suposta
ocorrência de abuso de poder econômico e político, com condutas vedadas por parte dos
demandados, circunstâncias essas que, segundo o recorrente, foram culminantes para que os
recorridos vencessem a disputa do pleito eleitoral para o Executivo Municipal do Município de São
Jorge do Ivaí-PR por uma diferença de 59 (cinquenta e nove) votos, sustentando que tais
situações foram determinantes para o resultado das eleições, considerando a pequena diferença
de votos entre as chapas.
O recurso não merece provimento.
III. Abuso de poder econômico e político
A Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE, na forma do artigo 22, da Lei Complementar nº
64/1990, tem cabimento diante da verificação de abuso de poder econômico, abuso do poder de
autoridade e utilização indevida dos meios de comunicação social, em benefício de candidato,

Num. 44571690 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2025 14:24:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062714242006400000043512106
Número do documento: 25062714242006400000043512106
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 15:26:03
partido ou coligação, como bem se observa:
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral
poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou
Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir
abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder
econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios
de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político, obedecido
o seguinte rito: (Vide Lei nº 9.504, de 1997).
(...)
XIV – julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos
eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam
contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as
eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se
verificou, além da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente
beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do
poder de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a remessa dos
autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for
o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie
comportar; (Redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 2010).
Em relação à AIJE, leciona Rodrigo López Zílio que (Direito Eleitoral. 6 Ed. Porto Alegre: Verbo
Jurídico, p. 642):
“Em verdade, a AIJE apresenta significativa importância na esfera especializada,
fundamentadamente porque é o meio processual adequado para combater os
abusos em latu sensu. Ou seja, todo e qualquer ato de abuso – seja de poder
político, de autoridade, econômico, ou uso indevido dos meios de comunicação
social – que tenha interferência na normalidade do pleito, independente de
adequação típica prévia, pode (e deve) ser objeto dessa ação, que é o meio jurídico
adequado para combater os atos de abuso de poder que se consubstanciam em
conceitos jurídicos indeterminados e apresentam caráter de generalidade.”
A caracterização da conduta abusiva, em qualquer uma de suas subespécies, demanda a
presença de outro requisito indispensável, inserido no artigo 22, XVI, pela Lei Complementar nº
135/2010, que não considera mais a potencialidade do resultado para influenciar na eleição, mas
a verificação da gravidade das circunstâncias do caso concreto.
Nesse sentido, recente julgado do TSE:
AGRAVOS INTERNOS. RECURSOS ESPECIAIS. ELEIÇÕES 2020. PREFEITO.
VICE–PREFEITO.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL
(AIJE).
CONDUTAS VEDADAS. ART. 73 DA LEI 9.504/97. ABUSO DE PODER POLÍTICO.
ART. 22 DA LC 64/90.

Num. 44571690 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2025 14:24:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062714242006400000043512106
Número do documento: 25062714242006400000043512106
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 15:26:03
(...)
4. Nos termos do art. 22, XVI, da LC 64/90, "para a configuração do ato abusivo, não
será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas
apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam".
(...)
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060089607, Acórdão, Relator(a) Min.
Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 78, Data
28/04/2023, grifos nossos)
Acerca do abuso de poder econômico, o professor Rodrigo López Zílio explica (Direito Eleitoral,
2023, p. 687/688) :
“Caracteriza-se o abuso de poder econômico, na esfera eleitoral, quando o uso de
parcela do poder financeiro é utilizada indevidamente, com o intuito de obter
vantagem, ainda que indireta ou reflexa, na disputa do pleito. Vale dizer, abuso de
poder econômico consiste no emprego de recursos financeiros em espécie ou que
tenham mensuração econômica para beneficiar determinado candidato, partido,
federação ou coligação, interferindo indevidamente no certame eleitoral”.
José Jairo Gomes, por sua vez, afiança que o abuso de poder “é daninho ao processo eleitoral”,
“porque fere bens e valores fundamentais atinentes à higidez do sistema político-eleitoral
democrático, tais como integridade, liberdade, virtude, igualdade, sinceridade, normalidade e
legitimidade do processo eleitoral. Esses bens gozam de proteção constitucional, consoante se vê
no artigo 14, §§ 9º e 10, da Lei Maior” (Direito Eleitoral. 16ª ed., 2020, São Paulo: Atlas).
Para que se configure o abuso, entretanto, não basta a utilização da máquina pública a favor do
candidato. É indispensável a demonstração de que a conduta, ademais de ilegítima, foi capaz de
macular os princípios da autenticidade do voto e da isonomia entre os concorrentes.
Nesse sentido, é a lição de Anna Paula Oliveira Mendes (O abuso do poder no Direito Eleitoral.
Fórum, 2022. p. 26):
“(...) o instituto do abuso do poder nas campanhas eleitorais visará a resguardar a
liberdade do eleitor na formação do seu voto, que não poderá ser viciada por meio
da influência de fatores que devem ser irrelevantes no processo eleitoral, como o
uso desmedido dos recursos financeiros, dos meios de comunicação social (vez que
este macula a liberdade da formação de opinião) e da máquina pública.
Entretanto, apesar de a legitimidade das eleições estar intrinsicamente ligada à
autenticidade do voto, não será qualquer caso de violação à liberdade do eleitor que
irá resultar no reconhecimento da prática de abuso do poder. Isso ocorre porque,
como o objetivo final da Justiça Eleitoral é garantir a vontade do eleitorado e a
qualidade da democracia, não é razoável que um único voto inautêntico seja
suficiente para anular uma maioria que se formou nas urnas sem qualquer vício.

Num. 44571690 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2025 14:24:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062714242006400000043512106
Número do documento: 25062714242006400000043512106
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 15:26:03
Isso violaria a própria ideia de igualdade do voto, de modo que um voto falseado
teria mais valor que todos os outros livremente formados.
Assim, somente podem ensejar a anulação da eleição práticas de abuso que
ostentem gravidade o suficiente para alterar a vontade da maioria do eleitorado. De
acordo com Osório, “se vícios menores, formais ou que impliquem a anulação de um
número diminuto de votos, pudessem causar a anulação de todo o pleito, a própria
soberania popular seria violada”. Assim, a nulidade das eleições somente poderá
sobrevir em casos excepcionalíssimos em que não se souber, ao certo, qual era a
real vontade da maioria”.
Ademais, o TSE tem entendimento no sentido de que “Configura abuso do poder econômico o
uso excessivo e desproporcional de recursos patrimoniais, sejam eles públicos ou privados, de
modo a comprometer a igualdade da disputa eleitoral e a legitimidade do pleito, em benefício de
determinada candidatura. O ilícito exige evidências da gravidade dos fatos que o caracterizam,
consoante previsto no art. 22, XVI, da LC 64/90” (TSE. Agravo Regimental no Recurso Especial
Eleitoral 060034373/PI, Relator(a) Min. Benedito Gonçalves, Acórdão de 20/10/2022).
Assim sendo, diante das graves sanções que impõe o artigo 22 da Lei Complementar nº 64/90, a
jurisprudência pacífica do TSE exige prova robusta e contundente do ilícito eleitoral, “não se
podendo fundar em meras presunções acerca do encadeamento dos fatos e de sua repercussão”
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 30112, Relator Min. Luís Felipe Salomão, Data 17/08/2021).
Segundo a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, o abuso de poder deve ser lastreado por
provas robustas, a saber:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
ABUSO
DO
PODER
POLÍTICO
E
ECONÔMICO.
CONDUTA
VEDADA
A
AGENTE
PÚBLICO.
CONFIGURAÇÃO.
SANÇÕES
PECUNIÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE GRAVIDADE DAS CONDUTAS. ABUSO DO
PODER ECONÔMICO E POLÍTICO NÃO CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DOS
VERBETES SUMULARES 24 E 30 DO TSE. NÃO PROVIMENTO.
(...)
Incidência da Súmula 30 do TSE. Adequação à jurisprudência do TSE
8. Conforme assentado pela Corte de origem, não há na espécie prova robusta
que demonstre a configuração do abuso de poder, porquanto, embora esteja
comprovado nos autos que os candidatos se utilizaram da máquina pública para
divulgar sua candidatura, não ficou demonstrada a repercussão das condutas (ainda
que em seu conjunto) no âmbito do pleito e sua influência perante o eleitorado, para
fins de albergar a imposição das graves sanções de cassação de diploma e de
inelegibilidade. (grifo nosso)
9. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a configuração do abuso de
poder demanda a existência de prova inequívoca de fatos que tenham a
dimensão bastante para desigualar a disputa eleitoral, haja vista que não se
admite reconhecer o abuso de poder com fundamento em meras presunções

Num. 44571690 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2025 14:24:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062714242006400000043512106
Número do documento: 25062714242006400000043512106
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 15:26:03
acerca do encadeamento dos fatos imputados aos investigados. Precedentes. (grifo
nosso)
10. O Tribunal Superior Eleitoral exige, para a caracterização do abuso de poder,
que a gravidade dos fatos seja comprovada de forma robusta e segura a partir da
verificação do alto grau de reprovabilidade da conduta (aspecto qualitativo) e de sua
significativa repercussão a fim de influenciar o equilíbrio da disputa eleitoral (aspecto
quantitativo). Nesse sentido: AIJE 0600814–85, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE
de 2.8.2023; REspEl 0600840–72, rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, DJE de
2.2.2024; e AIJE 0601779–05, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE de 11.3.2021.
(grifo nosso)
CONCLUSÃO
Agravo em recurso especial eleitoral a que se nega provimento.
(TSE, AREspEl nº 060098479, Relator(a): Min. Floriano De Azevedo Marques,
publicação: 31/05/2024).
A respeito do abuso do poder político leciona Rodrigo López Zilio (Direito Eleitoral, 2023, p.
689/690) que o abuso se configura quando o candidato usa, de forma desproporcional, de sua
condição funcional, comprometendo a lisura do pleito:
“Para o TSE, “o abuso de poder político, de que trata o art. 22, caput, da LC 64/90,
configura-se quando o agente público, valendo-se de sua condição funcional e em
manifesto desvio de finalidade, compromete a igualdade da disputa e a legitimidade
do pleito em benefício de sua candidatura ou de terceiros” (RO nº 172364/DF-j.
07.12.2017-Dje 27.02.2018). Da mesma sorte, ainda, “o abuso de poder político
decorre da utilização da estrutura da administração pública em benefício de
determinada candidatura ou, ainda, como forma de prejudicar o adversário” (TSE -
RO nº 763425/RJ j. 09.04.2019 - DJe 17.05.2019)”.
Para que se configure o abuso, portanto, não basta a caracterização da conduta vedada, que no
caso, poderia se referir ao uso de materiais ou serviços custeados pela Administração. É
indispensável a demonstração de que a conduta, além de ilegítima e extrapolar o limite do
razoável, foi capaz de macular os princípios da autenticidade do voto e da isonomia entre os
concorrentes.
A jurisprudência do TSE definiu que “Para a configuração do abuso do poder político, é
necessário que o agente público, valendo–se de sua condição funcional e em manifesto desvio de
finalidade, atue em benefício eleitoral próprio ou de candidato, de modo a comprometer a
legitimidade do pleito e a paridade de armas entre candidatos.” (Ac. de 16.12.2021 no AgR-RO-El
nº 060293645, rel. Min. Luís Roberto Barroso). Além disso, que a "caracterização do abuso do
poder político, é essencial demonstrar a participação, por ação ou omissão, de ocupante de cargo
ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional" (Ac. de 10.3.2022 no RO-El nº
060303755, rel. Min. Mauro Campbell Marques).

Num. 44571690 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2025 14:24:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062714242006400000043512106
Número do documento: 25062714242006400000043512106
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 15:26:03
No caso, não consta nos autos prova de que os recorridos teriam se aproveitado da sua condição
de agentes públicos, em manifesto desvio de finalidade, ou que tenham utilizado a estrutura da
administração pública em benefício próprio.
Constata-se, no caso, que a acusação de abuso de poder econômico e político imputado aos
recorridos não encontra respaldo probatório suficiente para a sua configuração.
O recorrente alega que os investigados praticaram abuso de poder político e econômico durante
as eleições municipais de 2024 em São Jorge do Ivaí/PR, indicando quatro supostas condutas
irregulares: a) aumento expressivo e desproporcional dos gastos públicos em saúde; b)
divulgação de distribuição gratuita de óculos e de realização de viagens para idosos; c)
pagamentos irregulares de horas extras aos funcionários da prefeitura; e d) execução de
programas assistenciais como o PROMAQUINA e correção de calçadas em período vedado,
alegando que tais práticas foram decisivas para o resultado eleitoral, dada a estreita diferença de
apenas 59 votos entre as chapas.
III.a. Aumento dos gastos com saúde em período eleitoral:
Nas razões do recurso o recorrente assevera que os recorridos praticaram abuso de poder
político e econômico nas eleições de 2024, destacando como ponto central da suposta conduta
abusiva o aumento desproporcional e vultuoso dos gastos com saúde pública no município de
São Jorge do Ivaí. Assevera que esse aumento se deu com o intuito de beneficiar politicamente
os candidatos vencedores.
Na sentença o juízo de origem entendeu que diante das provas constantes nos autos, não foi
comprovada a configuração de abuso do poder econômico e político nos gastos com a saúde,
nos seguintes termos:
“(...) A prova carreada aos autos, produzida sob o crivo do Contraditório e da Ampla
Defesa deixou claro que em que pese o aumento de gastos com saúde comparado
com o exercício anterior, não se verifica um acréscimo desarrazoado que enseje em
configuração de abuso do poder econômico e político.
Conforme pontuado pelo Ministério Público em suas razões finais, denota-se
congruência nos depoimentos prestados em Juízo, quanto ao aumento de procura
de consultas nos últimos anos e contratação de médicos especialistas que se
iniciaram o atendimento no final do ano de 2023.
Ainda, em análise ao documento de ID. 128365723, acerca dos atendimentos
realizados, nota-se que em que pese o aumento aparente se comparado com o
início do ano, não se verificaram, seja pela prova documental ou oral, indícios de
que os atendimentos foram realizados a título de favores políticos ou para benefícios
de pessoas que não necessitavam da realização de consultas.
Pontue-se que a média mensal de mais de 4.000 consultas, decorre desde o mês de
março/2024 e manteve-se até novembro/2024, ou seja, não se vislumbra o alegado
aumento desarrazoado, quando comparado com todo o ano, e, após o pleito
eleitoral do Município (único turno).

Num. 44571690 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2025 14:24:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062714242006400000043512106
Número do documento: 25062714242006400000043512106
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 15:26:03
Quanto a aquisição de fraldas e materiais para entubação, inobstante seja
asseverado a compra desproporcional de tais equipamentos em relação à
população local, inexistem provas mínimas acerca de que tenha havido manobra
para eventuais desvios a fim de impactar o resultado das eleições. Nesse sentido, a
prova tanto documental como oral não foi capaz de indicar a exemplo, distribuição
de materiais a pessoas que delas não necessitassem de forma a burlar a entrega
desses suplementos, ou, ainda, favores políticos relacionados a tanto.
No mesmo passo, a alegação de que os relatórios apresentados nos IDS.
128428232 e 128428233 bem como, o aumento de consultas, visitas domiciliares
realizadas por profissionais da saúde sugerem que pode ter ocorrido uso indevido
da máquina administrativa para beneficiar politicamente os Requeridos, sem
maiores elementos de prova, não merece guarida.
A mera alegação de possíveis irregularidades na administração pública, no que
tange ao aumento dos atendimentos em geral, sem suporte probatório mínimo,
fundamentando-se na conclusão de que houve “super disponibilidade” e “super
atendimento” em benefício à candidatura do Réu, não é suficiente a embasar a
procedência da ação.
A despeito de eventual posterior investigação na seara cível e de probidade
competente; no âmbito eleitoral, deste feito, não há elementos suficientes da
indicada repercussão eleitoral; mormente quando se extrai que houve aumento de
médicos clínicos gerais e especialistas, o que consequentemente, desborda em
aumento de consultas em geral da população.
De mais a mais, quanto a indicadas divergências em portal da transparência com o
serviço de fato prestado bem como bens adquiridos, devem ser objeto de apuração
em ação autônoma destinadas a este fim.
No que concerne aos autos, fato é que não foram apresentados elementos
probatórios capazes a concluir pelo favorecimento da parte Requerida quanto a
dispensação de atendimento médico ou disponibilização de itens na área da saúde
aos munícipes.
Acerca do abuso de poder pelo aumento de atendimentos médicos em período
eleitoral, tem-se o entendimento jurisprudencial, que se amolda à presente situação,
afastando o ilícito eleitoral:
DIREITO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
EM
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ABUSO DE PODER POLÍTICO
E ECONÔMICO. CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO DE SAÚDE. AUMENTO DE
ATENDIMENTOS MÉDICOS. ANO ELEITORAL. PRELIMINARES REJEITADAS.
ALEGAÇÃO
DE
CASO
ANÁLOGO.
ABUSOS
NÃO
CONFIGURADOS.
RECURSO NÃO PROVIDO.I. Caso em Exame Recurso interposto por Coligação
contra sentença que julgou improcedente ação por abuso de poder político e
econômico. O recurso sustentou que a contratação de consórcio intermunicipal de
saúde e o aumento de atendimentos médicos em ano eleitoral teriam
desequilibrado o pleito, configurando os alegados abusos de poder. II. Questões
Preliminares
Princípio da Dialeticidade: Rejeitada alegação de ausência de
dialeticidade, por considerar que o recurso apresentou impugnação aos
fundamentos da sentença, mesmo utilizando argumentos similares aos da petição
inicial. Ilegitimidade Ativa da Coligação: Preliminar rejeitada com base na teoria

Num. 44571690 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2025 14:24:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062714242006400000043512106
Número do documento: 25062714242006400000043512106
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 15:26:03
da asserção, que determina a aferição da legitimidade no momento do
ajuizamento da demanda. A posterior renúncia do candidato majoritário, sem
substituição, não prejudicou a legitimidade processual da coligação. III. Questão
em Discussão Analisar se a celebração de contrato com consórcio intermunicipal
de saúde e o aumento de atendimentos médicos configuraram abuso de poder
político e econômico, além da alegada similitude com caso análogo previamente
julgado. IV. Razões de Decidir
Abuso de Poder Político: O aumento nos
atendimentos médicos foi gradual desde 2021 e não exclusivamente vinculado ao
período eleitoral. A contratação de consórcio intermunicipal representou parcela
ínfima do total de atendimentos, sem evidências de desequilíbrio do pleito. Abuso
de Poder Econômico: Os valores empregados foram provenientes de emendas
parlamentares impositivas, com execução vinculada, não havendo desvio de
finalidade ou prova de benefício eleitoral.
Publicidade Institucional: A divulgação
de atos de gestão em rede social privada do candidato não configurou abuso, por
ausência de comprovação de gastos públicos com propaganda política, ou
promoção pessoal irregular.
Alegação de Caso Análogo: Não identificada
semelhança fática ou jurídica suficiente entre o presente caso e o precedente
indicado pela recorrente (RE nº 0000978-18.2016.6.13.0172). Naquele julgado,
ficou demonstrada a ingerência direta do agente público sobre os serviços de
saúde com finalidade eleitoral, o que não se verificou na situação sob análise. A
ausência de comprovação de fatores determinantes de analogia inviabiliza a
aplicação do precedente. V. Dispositivo e Tese Recurso não provido. Mantida
sentença de improcedência, consolidando-se o entendimento de que a
configuração de abuso de poder político ou econômico exige comprovação
robusta, demonstrando-se gravidade suficiente para comprometer a igualdade de
condições no pleito, conforme o art. 14, § 9º, da Constituição Federal e
jurisprudência do TSE .Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 14, § 9º;
CPC/2015, art. 17.Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-RO-El n.
060165936, Ac.-TSE, de 19/9/2024; TSE, Agravo Regimental No Agravo Em
Recurso Especial Eleitoral 060072049/RJ, Publicado em 24/10/2024; TSE,
Agravo Regimental No Agravo Em Recurso Especial Eleitoral 060010483/CE,
Publicado em 25/03/2024.
RECURSO ELEITORAL
nº060056189, Acórdão,
Relator(a) Des. Flavia Birchal De Moura, Publicação: DJE - DJE, 10/12/2024.
Dessa feita, ausentes outros elementos concretos do desvio e impacto eleitoral, não
há como se acolher o pleito nesse ponto(...)”.
A sentença não merece reforma no ponto.
Quanto aos valores gastos na área da saúde, o recorrente assevera que conforme previsto na Lei
Orçamentária nº 30/2023 de São Jorge do Ivaí/PR a dotação inicial para a Secretaria de Saúde
era de R$ 9.977.357,24. Todavia, conforme dados retirados do Portal da Transparência, no mês
dezembro de 2024, tais despesas ultrapassaram 14 milhões, o que resultou em um acréscimo
aproximado de 4 milhões em relação ao inicialmente fixado.
Especificamente quanto aos gastos com medicamentos, assevera que em 2023 o valor foi de R$
380.530,47, enquanto em 2024 o montante alcançou R$ 998.301,03, representando um aumento
de quase 3 (três) vezes mais do que o valor gasto em 2023.
Afirma que de julho a outubro, período que engloba a eleição, a disparidade é ainda mais notável.

Num. 44571690 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2025 14:24:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062714242006400000043512106
Número do documento: 25062714242006400000043512106
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 15:26:03
Em 2023, os gastos no período precitado foram de R$ 75.858,16, enquanto em 2024 alcançaram
a marca de R$ 553.843,13, o que equivale a um aumento de mais de 7 (sete) vezes o valor do
ano anterior, resultando em um gasto de aproximadamente R$ 107,00 por habitante em um
município de apenas 5.168 pessoas.
Argui que foi verificado que diversos medicamentos distribuídos pelo município não estavam
incluídos na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME), incluindo itens que
deveriam ser fornecidos por outras esferas governamentais, como Governo Federal, Estadual ou
pela Farmácia Básica.
O recorrente traz um quadro comparativo de gastos com materiais hospitalares e medicamentos
entre os anos de 2023 e 2024 afirmando que em 2023, os gastos totais foram de R$ 596.516,28,
sendo R$ 558.115,67 destinados a materiais farmacológicos e R$ 38.400,61 a materiais
hospitalares. Já em 2024, o total de gastos subiu para R$ 1.449.090,50, com R$ 1.016.416,72
para materiais farmacológicos e R$ 432.673,78 para materiais hospitalares.
Afirma que a sentença não abordou o ponto relativo aos dados comparativos de gastos com
medicamentos entre os Municípios de São Jorge do Ivaí/PR, no qual no ano de 2023 foi gasto R$
115,40 por habitante, enquanto em 2024 esse valor saltou para R$ 280,34, em contraste com o
de Maringá/PR, que apresentou um gasto per capita muito mais modesto, com R$ 37,07 por
habitante em 2023 e R$ 44,22 por habitante em 2024, fato este que reforçaria a atipicidade dos
gastos com medicamentos.
No caso, o recorrente afirma que
no mês de dezembro de 2024, as despesas com saúde
ultrapassaram 14 milhões. Na petição inicial consta que os dados numéricos apresentados pelo
recorrente foram retirados do Portal da Transparência do sítio eletrônico da Prefeitura de São
Jorge do Ivaí-PR, bem como do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público
Brasileiro- SINCOFI.
De outro lado, nas alegações finais os recorridos alegam que no exercício de 2024 o município
registrou uma despesa total de R$ 13.295.031,08 com saúde, englobando todos os recursos
disponíveis (próprios, convênios, programas, alienações, entre outros).
Na audiência em juízo, o recorrido Agnaldo Carvalho Guimarães asseverou que “(...) não
gastaram 15 milhões na secretaria de saúde, foram 13.2 milhões e teve convênio de 2 milhões.
Assim, em 2023 os gastos foram de 10 milhões e em 2024 de 10,9 milhões, estando dentro da
realidade. Os relatórios do bimestre quinto e sexto do SINCOFI, devem estar disponíveis, mas
não sabe. Não tem em mãos os dados de 45% indicados com a saúde, que esses dados para o
depoente são novidade. (...) em relação à divergência entre os empenhos de material hospitalar
constantes no portal transparência e os supostos gastos exagerados ao ano de 2024, disse que
não consegue responder quanto ao portal da transparência. O contador que faz tais serviços,
portanto, não tem conhecimento sobre empenhos e, ainda, não tem acesso ao portal
transparência. Quanto divergências em sistema SINCOFI, não alimenta o sistema e não tem
informações (...)”.
A testemunha Valdenir Casseta, contador municipal, narrou que; “(...) os gastos de saúde são
reais, lançados da contabilidade direto ao portal. Desconhece a razão da divergência”.

Num. 44571690 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2025 14:24:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062714242006400000043512106
Número do documento: 25062714242006400000043512106
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 15:26:03
Em que pese a existência de divergências entre os dados relativos aos gastos com saúde, há que
ser considerado que tratando-se de processo eleitoral, não cabe a esta Justiça Especializada a
análise de eventuais irregularidades cometidas pelos gestores da prefeitura Municipal de São
Jorge do Ivaí-PR em relação à utilização de recursos públicos, mas tão somente verificar se a
conduta configurou abuso de poder político ou econômico pelos candidatos em benefício eleitoral
próprio de modo a comprometer a legitimidade do pleito e a paridade de armas entre candidatos,
o que não ocorreu no caso.
Quanto aos gastos com fraldas e com a aquisição de cânulas endotraqueais não foi demonstrado
que foram beneficiados eleitores específicos, ou que foram desviados valores das aquisições em
favor da candidatura dos recorridos, não havendo nexo de causalidade entre a conduta e o pleito
eleitoral de 2024.
Da mesma forma em relação ao aumento de consultas, o relatório do município (ID 44488108)
revelou incremento dos atendimentos, mas sem qualquer menção a beneficiários específicos ou
critérios políticos de seleção.
Ou seja, não há especificação de quais cidadãos foram atendidos pelos profissionais de saúde,
não tendo sido comprovado de que forma teriam sido beneficiados eleitores específicos, seja pelo
direcionamento de consultas ou por atendimento fora da agenda.
Consoante se extrai dos depoimentos das testemunhas em juízo, constata-se que houve aumento
do número de médicos especialistas, o que consequentemente, desborda em aumento de
consultas em geral da população.
A testemunha Juliana Pereira dos Santos, em seu depoimento em juízo afirmou que “(...) é
concursada, assistente de saúde na UBS. Notou um pouco de aumento de movimentação na
UBS em 2024, devido a especialidade que agora tem atendimento na UBS, o aumento foi de leve
a moderado. A UBS tem sistema de controle das pessoas, tem um sistema interno terceirizado.
(...) houve incremento das consultas em 2024, não ocorreu em anos anteriores o aumento pois
uns especialistas chegaram final de 2023 e 2024, não tinha antes no município”.
Por sua vez a testemunha, Wesley Rodrigo Mulati, Secretário de Saúde, afirmou que: “(...) não
existe distorção grande no período eleitoral, trabalham em cima de necessidade, todos pacientes
tratados iguais, não tem fila de espera para exames de sangue, ultrassom, raio X, nada, tudo que
é pedido é feito. Tem 04 clínicos gerais atendendo o dia todo. Até 2020 o gasto era outro, tinham
menos médicos. Hoje tem 04 especialistas, 04 gerais e plantonistas que atendem a população.
ginecologista e pediatra vieram antes de 2021 na antiga gestão. 2023 veio psiquiatra e 2024
ortopedista. Isso aumentou a demanda relativa a consulta e medicamentos (...)”.
No tocante à alegação de que houve aumento de consultas em relação a quatro empresas
especializadas que prestam serviços: INSTITUTO HONORP (Oftalmologia), TRINDADE E
SEGATTO SERVIÇOS MÉDICOS (Pediatria), A. G. S. CLÍNICA MÉDICA LTDA (Ginecologia) e F
N ALMEIDA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (Ortopedia), não há comprovação nos autos de que
houve irregularidades nas contratações que influenciaram as eleições de 2024, tais como,
contratos fraudulentos, doações ou desvio de valores para a campanha eleitoral dos recorridos,
ou ainda prestação de serviços direcionados a eleitores específicos.

Num. 44571690 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2025 14:24:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062714242006400000043512106
Número do documento: 25062714242006400000043512106
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 15:26:03
Da mesma forma, não ficou comprovado que o aumento das visitas domiciliares efetuadas por
equipes de saúde, ocorreu em virtude de abuso de poder econômico ou político.
Assim, conforme pontuou o juízo de origem na sentença a mera alegação de possíveis
irregularidades na administração pública, no que tange ao aumento dos atendimentos em geral,
sem suporte probatório mínimo, não é suficiente a embasar a procedência da ação.
Nos termos da manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral “não se demonstrou a utilização
indevida da máquina pública com fins eleitoreiros ou desvio de finalidade capaz de comprometer
a igualdade de oportunidades entre os candidatos, não sendo possível presumir abuso de poder
com base em meros aumentos orçamentários ou execução de programas preexistentes”.
A jurisprudência desta Corte e também do TRE-SP caminha no sentido de que o aumento de
despesas públicas no ano eleitoral, por si só, não configura abuso de poder, sendo imprescindível
a demonstração de viés eleitoral da conduta por meio de provas objetivas. Nesse sentido:
EMENTA
-
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL. ABUSO DE PODER ECONÔMICO - ABUSO DE PODER POLÍTICO -
USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO - PEDIDO IMPROCEDENTE -
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA -PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE.
REJEITADA . AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE
PROVA QUANTO AO ABUSO DE PODER POLÍTICO, ECONÔMICO E ABUSO
DOS
MEIOS
DE
COMUNICAÇÃO
SOCIAIS
-
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
1. Não configurada a ofensa ao princípio da dialeticidade, pois indicados os motivos
pelos quais a recorrente pretende a reforma da sentença, possibilitando definir a
compreensão da controvérsia sob seu ponto de vista . Afastamento da preliminar
aventada pelos recorridos.
2. Represamento de despesas e aumento de despesas no ano eleitoral - o
aumento de gastos com pavimentação pública no último ano de mandato, à
mingua de outras provas, está inserida no contexto da discricionariedade
administrativa do gestor público, eis que não há lei que determine valor fixo a
ser despendido em cada ano. Ausência de prova de que o aumento configurou
abuso de poder político .
3. Uso de servidor público em campanha eleitoral: para a configuração da conduta
vedada prevista no inciso III do art. 73 da Lei nº 9.504/1997, é necessário que o
servidor público trabalhe na campanha em horário de expediente, situação não
verificada por ausência de prova quanto à presença dos servidores em comícios e
diante da ausência de data das postagens nas redes sociais .
4. Publicidade institucional no período vedado: A caracterização da conduta vedada
por publicidade institucional, prevista no art. 73, inciso VI, alínea b, pressupõe que a
publicidade seja paga com recursos públicos e autorizada por agente público.
Ausência de prova em relação ao dispêndio de recursos públicos em relação aos
veículos de comunicação .
5. Abuso dos meios de comunicação: não caracterizado, porquanto as matérias
denotam interesse da coletividade e, embora indiquem uma posição favorável em

Num. 44571690 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2025 14:24:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062714242006400000043512106
Número do documento: 25062714242006400000043512106
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 15:26:03
relação aos recorridos, não destoaram do dever de informação à população.
6. Abuso de poder político e econômico pela contratação de pessoal
terceirizado: o simples aumento de custos com os contratos administrativos
de empresas terceirizadas no ano eleitoral não comprovam a existência de
abuso de poder político e econômico por parte do candidato à reeleição,
sendo necessária a presença de provas seguras e robustas sobre a efetiva
influência desse incremento na eleição .
7. Distribuição gratuita de bens no período eleitoral: a concessão de incentivo a
produtores rurais prevista em lei e em execução orçamentária desde 2013 insere-se
na exceção prevista no § 10, do art. 73, da Lei das Eleicoes.
8 . Recurso conhecido e desprovido.
(TRE-PR - RE: 158-47.2016.6 .16.0129 SANTA HELENA - PR 15847, Relator.:
Paulo Afonso Da Motta Ribeiro, Data de Julgamento: 28/11/2017, Data de
Publicação: DJ-, data 04/12/2017)
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
ABUSO
DO
PODER
POLÍTICO
E
ECONÔMICO.
AUMENTO DE DESPESAS PÚBLICAS EM ANO ELEITORAL. AUSÊNCIA DE
PROVA ROBUSTA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Recurso eleitoral interposto pelo partido REPUBLICANOS contra sentença que
julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral (AIJE) movida contra
LUCIANO FRANCISCO DE GODOI LOPES e LUIS CLAUDIO SILVEIRA PERCIANI,
prefeito e vice-prefeito reeleitos do município de Lindóia/SP no pleito de 2024.
Alega-se abuso de poder político e econômico em razão do aumento expressivo de
despesas públicas, especialmente com pessoal, para obtenção de vantagem
eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o aumento das despesas públicas
municipais no ano eleitoral de 2024 configura abuso de poder político e econômico
capaz de comprometer a legitimidade e normalidade do pleito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A
AIJE
exige prova robusta
da prática abusiva e de
sua gravidade para
comprometer a lisura do pleito, não bastando conjecturas ou presunções.
O abuso do poder político ocorre quando o agente público, em desvio de finalidade,
compromete a igualdade e a legitimidade da disputa eleitoral em benefício próprio
ou de terceiros.
O abuso do poder econômico caracteriza-se pelo uso exorbitante de recursos
patrimoniais, públicos ou privados, que comprometa a isonomia da disputa eleitoral.

Num. 44571690 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2025 14:24:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062714242006400000043512106
Número do documento: 25062714242006400000043512106
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 15:26:03
O aumento de despesas públicas no ano eleitoral, por si só, não configura
abuso de poder, sendo imprescindível a demonstração de viés eleitoral da
conduta por meio de provas objetivas.
Não há comprovação de que o incremento das despesas públicas tenha sido
utilizado para promover a candidatura dos recorridos, seja em propaganda
eleitoral, seja por meio de troca de apoio político.
A ausência de prova robusta impede a procedência da ação, podendo, inclusive,
justificar o indeferimento da petição inicial com base no art. 22, I, &ldquo;c&rdquo;,
da LC 64/90.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A caracterização do abuso do poder político ou econômico exige a
comprovação de conduta abusiva com gravidade suficiente para comprometer
a legitimidade e normalidade do pleito.
O mero aumento de despesas públicas em ano eleitoral não configura, por si
só, abuso de poder, sendo necessária a demonstração objetiva do
desvirtuamento da conduta para fins eleitorais.
(TRE- SP RECURSO ELEITORAL nº060078005, Acórdão, Relator(a) Des. Maria
Claudia Bedotti, Publicação: DJE - DJE, 24/03/2025).
Assim, diante da ausência de provas de que os serviços de saúde foram usados como
instrumento de captação de votos ou que tenham beneficiado eleitores específicos, não restou
configurado o abuso de poder econômico ou político por parte dos recorridos, sendo a
manutenção da sentença de improcedência no ponto, medida de rigor.
Em que pese não haver nexo de causalidade entre os gastos com saúde e o pleito eleitoral,
conforme tratado acima, verifica-se que há divergência de valores nos dados relativos aos gastos
com saúde constantes da petição inicial, das alegações finais dos recorridos e das informações
prestadas pelas testemunhas ouvidas em juízo, que não foram devidamente esclarecidas nos
autos.
Além disso, consta nos autos a informação a respeito da aquisição de 5.000 unidades de cânulas
endotraqueais e de 270.061 fraldas, que foram destinadas a uma população em torno de 5.000
habitantes, em um município que não possui hospital, mas apenas unidade básica de saúde,
indicando eventuais irregularidades ou falhas administrativas com o uso de dinheiro público, que
impõem investigação apartada pelo Ministério Público local no âmbito cível-administrativo.
Por este motivo, ao final deste voto, será determinado o encaminhamento de cópia dos autos
para o Ministério Público atuante no município de São Jorge do Ivaí/PR, para a investigação
desses fatos.

Num. 44571690 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2025 14:24:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062714242006400000043512106
Número do documento: 25062714242006400000043512106
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 15:26:03
III. b. Divulgação de viagem às Cataratas do Iguaçu e do
programa municipal de
distribuição gratuita de óculos:
O recorrente alega que houve irregularidades no uso promocional de programas públicos ao
longo de 2024, notadamente em duas ações dos recorridos que teriam sido amplamente
divulgadas, quais sejam o compromisso de proporcionar uma excursão sem custos para
aproximadamente 90 idosos conhecerem as Cataratas do Iguaçu, comunicado por meio de vídeo
em 03.10.2023 e a divulgação do programa municipal de distribuição gratuita de óculos.
Assevera que as divulgações foram realizadas pela mesma empresa responsável pela
campanha eleitoral do Prefeito à época, que foi posteriormente contratada pela Prefeitura, e que
os depoimentos colhidos em audiência demonstram que beneficiários do programa de distribuição
de óculos foram contactados diretamente por servidores ligados ao prefeito, inclusive seu irmão,
com pedidos expressos de apoio político, como no caso da testemunha Priscila Aparecida Das
Dores Quelin.
Defende que houve violação ao artigo 37, §1º da Constituição Federal, que estabelece que a
divulgação dos atos, programas e serviços públicos deve ter natureza estritamente educativa,
informativa ou de orientação social, proibindo expressamente o uso de nomes, símbolos ou
imagens que configurem promoção pessoal, bem como ao princípio da impessoalidade.
O recurso não merece provimento neste ponto, eis que não evidenciados elementos suficientes
para se concluir pela existência de desvio de finalidade ou de caráter eleitoreiro nas ações
relativas à divulgação de viagem às Cataratas do Iguaçu e do programa municipal de distribuição
gratuita de óculos.
Na inicial foram juntadas notícias publicadas nas redes sociais do recorrido Agnaldo e também da
Prefeitura contendo divulgação de viagem às Cataratas do Iguaçu e do programa municipal de
distribuição gratuita de óculos:
Das imagens acima, denota-se que as notícias foram divulgadas em outubro de 2023 e janeiro
do ano de 2024. Ou seja, em período distante do pleito eleitoral.
Conforme constou da sentença, quanto ao programa de distribuição de óculos, constata-se ser
vinculado a programa social implantado pela Lei Municipal 07/2022 e que ao que consta, desde
então está implantado no município, não se verificando o cunho eleitoreiro.
Em relação ao trâmite para o pedido e fornecimento de óculos, a testemunha Wesley Rodrigo
Mulati, Secretário de Saúde, afirmou que:

Num. 44571690 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2025 14:24:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062714242006400000043512106
Número do documento: 25062714242006400000043512106
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 15:26:03
“(...) o programa de óculos, é uma parceria da saúde com assistência social. A
pessoa precisa de óculos, vai consultar, trás a receita e vai no CRAS, tem que ser
cadastrada num programa de baixa renda, é a credencial para conseguir os óculos;
é autodeclarante, renda da família, quantas pessoas moram na casa. A pessoa tem
que ir duas vezes, para fazer os óculos e depois para retirada. O programa é desde
2022
ou
2023.
Não
houve
aumento
considerado
no
período
eleitoral.
Normalmente usam a casa da cultura para entrega dos óculos. A ótica entra
em contato direto com o paciente para realizar a entrega dos óculos, sempre
entregue na casa do paciente, nunca na prefeitura. Afirma que tem
conhecimento que o irmão do prefeito possui cargo na prefeitura, entretanto,
não sabe afirmar qual cargo. Como às vezes o pessoal entrega a receita na
prefeitura, o irmão do prefeito que lhe passa o papel (...)”.
Com efeito, de fato, conforme afirmado pelo recorrente a testemunha Priscila Aparecida Das
Dores Quelin em seu depoimento em juízo afirmou que após a solicitação dos óculos recebeu
ligação do irmão do prefeito, por WhatsApp afirmando que óculos estavam prontos para buscar
no hospital.
“(...) que nunca teve conversa com o irmão do prefeito antes. Achou que não se
enquadrava no programa por questão de sua renda, ele falou que não, era normal
fazer essas entregas de óculos para população e que contava muito com seu
apoio a partir daí. Entendeu que seria caso de apoio para política, pois estava
perto das eleições. Foi na entrega dos óculos, viu que estavam filmando e
ficou mais de canto. Quem estava para entregar os óculos eram pessoas da
prefeitura e o prefeito. O irmão do prefeito trabalha na prefeitura, não sabe em
qual cargo (...)”.
Todavia no final do depoimento afirmou que:
“(...) assinou apenas quando recebeu os óculos, em 2024, não sabe ao certo, mas
meados de maio para junho. A entrega foi feita no hospital, quem entregou em
suas mãos foi a pessoa da ótica, não lembra o nome dela. Todas as entregas
de óculos são feitas pela ótica. O único contato que teve foi com a amiga que
trabalha na prefeitura e não tem contato com irmão do prefeito ou outras
pessoas dentro da prefeitura (...)”.
Como se vê, trata-se de depoimento contraditório, isolado das demais provas dos autos, que não
pode ser utilizado como prova única para o reconhecimento de abuso de poder político ou
econômico por parte dos recorridos.
Da mesma forma, a alegação genérica de que as divulgações das ações da prefeitura foram
realizadas pela mesma empresa responsável pela campanha eleitoral do atual Prefeito, que foi
posteriormente contratada pela Prefeitura, não merece guarida, eis que não apontadas
irregularidades na contratação.

Num. 44571690 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2025 14:24:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062714242006400000043512106
Número do documento: 25062714242006400000043512106
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 15:26:03
Quanto à divulgação da viagem para Foz do Iguaçu, conforme consta da sentença tem-se que a
viagem ocorreu pelo programa “Viaja mais 60 – Fase II”. Ainda, ao que se verifica do depoimento
prestado pelo recorrido AGNALDO a viagem ocorreu no ano de 2023 e não no ano eleitoral de
2024:
“(...) sobre a viagem às Cataratas, lembra dela ter ocorrido em 2023, foi junto, é de
praxe os prefeitos que fazem isso, acompanharem. Na época, não cogitava
concorrer à reeleição. A seleção dos idosos é feita com quem frequenta os
encontros semanais. Não houve a publicidade dessa viagem por empresa, foram os
próprios viajantes que filmaram com celular, em 2023, nada a ver com o
período eleitoral de 2024. Não lembra de o município ter respondido no tribunal de
contas por publicidade irregular por conta do programa. Depois da viagem, não
houve reunião com os idosos que foram para as Cataratas, houve a semana do
idoso, que eles foram convidados para conhecer a Câmara e depois a Prefeitura
(...)”.
Nos termos da sentença, as postagens realizadas, já foram objeto de deliberação pelo Tribunal
de Contas do Estado do Paraná, tendo sido aplicada e determinada a abstenção de publicidade e
retirada imediata, das redes sociais oficiais da Prefeitura, de todas as publicações que associem
as ações realizadas pelo Município de São Jorge do Ivaí ao nome e à figura do Prefeito Municipal
(ID 44487877).
Logo, não havendo nos autos elementos suficientes a demonstrar a repercussão eleitoral das
condutas, não há reformas a serem feitas na sentença, neste ponto.
III.c. Pagamento indevido de horas extras:
O recorrente assevera que de acordo com as provas contidas nos autos, constata-se que os
recorridos praticaram abuso de poder econômico e político, consistentes no pagamento irregular
e desproporcional de horas extras a servidores públicos em pleno período eleitoral, como forma
de beneficiar politicamente os então candidatos Agnaldo Guimarães e Marinho Sartori, os quais
foram eleitos com uma margem mínima de apenas 59 votos.
O recurso não merece provimento neste ponto, porquanto nos termos da sentença, a despeito da
comprovação de que os funcionários da Prefeitura faziam horas extras, não há indícios de que os
pagamentos privilegiassem funcionários apoiadores dos recorridos. Ao contrário, ficou
comprovado que os funcionários que apoiavam outros candidatos também recebiam horas extras.
A prova testemunhal produzida nos autos é farta no sentido de que havia irregularidades nos
pagamentos de horas extras para os servidores em geral, independentemente do apoio eleitoral
aos candidatos recorridos.
Nesse sentido a testemunha Juliana Pereira dos Santos em seu depoimento disse que é
concursada, assistente de saúde, atualmente trabalha na recepção da UBS, a respeito das horas
extras afirmou que:

Num. 44571690 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2025 14:24:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062714242006400000043512106
Número do documento: 25062714242006400000043512106
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 15:26:03
“(...) na UBS alguns funcionários fazem hora extras. Não denunciou essas pessoas,
denunciou apenas o Edilson que é servidor e vereador, mas o próprio Ministério
Público de contas, após averiguação, colocou essas pessoas no processo. As
pessoas que receberam horas extras são apoiadores do Réu e vice prefeito.
Claudinei é apoiador, já foi visto em atos políticos, Sirlei e Tereza faziam postagens
em facebook. Edilson foi candidato e eleito vereador pela chapa do Réu. Não
receberam horas extras apenas quem apoiava o prefeito, mais servidores
receberam, alguns apoiavam a oposição.
“(...) Conhece Júnior, Gustavo da ambulância, Fabiano, Henrique, não sabe afirmar
em quem essas pessoas votaram, mas acredita que foram contrários ao Guina.
Gustavo da ambulância foi candidato a vereador eleito, pela chapa de José
Luiz. Essas pessoas fazem horas extras quando autorizado pelo Secretário de
Saúde. Não tem o controle das horas extras dos funcionários. Quem determina
a realização ou não é o Secretário de Saúde, porque têm uma escala. A escala não
implica obrigatoriamente nas horas extras, determina quem faz os plantões de final
de semana e quem é o motorista que faz a escala noturna, que é de 12x36 horas. É
feito um rodízio com todas as pessoas. A escala talvez poderia ser melhor
distribuída, mas ela é necessária (...)”.
Na área da educação, por sua vez, a testemunha Janaina Rizzi, narrou que é nascida em São
Jorge do Ivaí e atua como professora concursada no município há cerca de 20 anos, afirmando
que:
(...) Não recebeu hora extra e nem tem conhecimento de que seja pago para
professores do município. Dentro do portal da transparência identificou que
duas professoras foram beneficiadas com horas extras sendo Ironice e
Sumair. Acredita que as duas estão na coordenação por indicação e apoiaram
o prefeito Agnaldo, por serem indicadas ao cargo. Não viu as duas apoiando em
redes sociais, mas por se tratar de uma cidade pequena e houve coparticipação na
campanha, acha que deve ter tido promessas para ter algum cargo na prefeitura. As
duas são amigas, não sabe se tem ligação direta com ele. Dentro do portal da
transparência apareceu que receberam. Acredita que não é possível receber
gratificações e horas extras. Não sabe como funciona a hora extra, porque dentro
do município não tem espaço para conceder hora extra. A folha ponto é feita por
meio de assinatura no livro. Trabalhava até setembro na mesma escola das
professoras citadas. Não cabe essas horas dentro do período, mesmo que elas
fiquem na escola na hora de almoço, esse período não é contado, e depois das 17h
acredita que não é permitido ficar. Não sabe se elas ficavam na escola fora do
horário, mas acredita que não (...)”.
A testemunha Wesley Rodrigo Mulati, Secretário de Saúde, afirmou que ( ...) hoje possui
servidores que recebem hora extra pouco acima do legal, porque depende da demanda da
saúde, pois não tem controle exato. Todos que receberam hora extra, tem dos dois lados de
apoio político (...).
Assim, não ficou comprovado que o pagamento de horas extras teve caráter político, com o intuito
de impactar no resultado das eleições.

Num. 44571690 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2025 14:24:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062714242006400000043512106
Número do documento: 25062714242006400000043512106
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 15:26:03
A respeito das possíveis irregularidades nos pagamentos de horas extras com dinheiro público, o
Ministério Público Eleitoral de primeira instância, em suas alegações finais (id. 44488225),
concluiu pela necessidade de melhor apuração, informando que fez a extração de cópias para o
prosseguimento da apuração no âmbito cível-administrativo, desvinculando a questão do contexto
da AIJE.
Nesses termos, em virtude de que já houve a providência pelo Ministério Público no sentido da
apuração de eventuais irregularidades, considera-se suficiente a medida, impondo-se a
manutenção da sentença no ponto.
III.d. Distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração
Pública. Programa PROMAQUINA. Correção de calçadas no período eleitoral:
O recorrente defende que a sentença apresenta vícios de fundamentação. Assevera que houve
violação ao art. 73, §10, da Lei 9.504/97 e aos princípios da impessoalidade e moralidade, devido
à execução irregular do programa PROMAQUINA, com gastos de R$ 211.252,00 em cascalho e
R$ 165.516,00 em transporte para propriedades rurais privadas, bem como pela reconstrução de
calçadas particulares, com custo de R$ 173.287,22, configurando desvio de finalidade da Lei
Municipal 034/2006. Defende que a prova oral produzida em audiência não foi devidamente
considerada.
O recurso não merece provimento neste ponto.
No que se refere à conduta vedada, o artigo 73, § 10 da Lei nº 9.504/97 assim dispõe:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens,
valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos casos de
calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados
em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o
Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira
e administrativa.
A primeira suposta conduta vedada apontada pelo recorrente, trata-se da execução irregular do
programa PROMAQUINA instituído pela Lei Municipal nº 40/2021.
No recurso, o recorrente argui que o juízo de primeira instância ignorou precedente do TJ-PR que
declarou a inconstitucionalidade de programa análogo ao PROMAQUINA no município de Tijucas
do Sul (Lei 755/2021, ID 44487893). Defende que a omissão na análise desse precedente
representa grave erro de direito, pois a similitude fática entre os casos exigiria a aplicação da
mesma lógica jurídica para declarar a ilegalidade do programa em São Jorge do Ivaí.

Num. 44571690 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2025 14:24:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062714242006400000043512106
Número do documento: 25062714242006400000043512106
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 15:26:03
No caso, ao contrário do afirmado pelo recorrente, o juízo de origem na sentença, destacou que a
questão de eventual ilegalidade do programa já está sendo investigada no Inquérito Civil
0081.23.000257-8, sendo incabível a declaração de inconstitucionalidade da referida Lei neste
autos, cabendo a esta Justiça Especializada tão somente a análise de eventual desvirtuamento
do programa em prol da campanha do candidato recorrido.
Transcreve-se trecho da sentença que abordou o ponto:
“(...) Embora os fatos narrados na inicial sejam incontroversos quanto à existência
dos programas municipais, não há qualquer comprovação de que tais circunstâncias
tenham ocorrido com a finalidade de comprometer a isonomia do pleito.
Nota-se que tais programas de distribuição de bens e benefícios, estão delineados
na Lei Municipal nº 40/2021, (PRO MAQUINA) e programas com vínculo com o
Governo Federal e Cohapar quanto às calçadas.
Em que pese a discussão quanto a(in)constitucionalidade da Lei Municipal que se
refere à utilização de maquinários; inexistem deliberações a serem realizadas por
este Juízo Eleitoral nestes autos quanto ao tema, sobretudo, considerando a
indicação de que existe Inquérito Civil º 0081.23.000257-8 para tal análise.
Ainda, não se mostra razoável utilizar-se de possível inconstitucionalidade da lei
municipal para reconhecimento de conduta vedada em período eleitoral,
considerando que os serviços, em tese, foram prestados quando da vigência da lei,
e ausente declaração judicial do aludido vício legislativo.
De mais a mais, nenhuma das testemunhas soube afirmar ao certo se efetivamente
houve a intenção de angariar votos com a utilização de programas da
municipalidade. Pontue-se que uma das testemunhas da parte Autora que fora
beneficiada com o programa PRO MAQUINAS indicou, em audiência, ser apoiadora
política da parte Requerente, não se verificando, portanto, o uso do programa
apenas pelos apoiadores do candidato eleito.
Ora, a circunstância de eventualmente tais programas terem sido realizados em
período eleitoral não torna, por si só, os fatos praticados ilegais, sobretudo,
considerando serem anteriores a tal período, conforme legislação pretérita. Nestes
termos:
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
CONDUTA
VEDADA A AGENTE PÚBLICO. DISTRIBUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS SOCIAIS.
PROGRAMA HABITACIONAL "CASA FÁCIL". ART. 73, IV E §10, DA LEI Nº
9.504/97. I. CASO EM EXAME Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela
FEDERAÇÃO PSDB/CIDADANIA contra sentença do Juízo da 143ª Zona Eleitoral
de Cascavel/PR, que julgou improcedente a Representação Eleitoral, reconhecendo
inexistência de conduta vedada. O recorrente alega que houve promoção pessoal
do recorrido em evento de entrega de unidades habitacionais do programa Casa
Fácil, configurando a conduta vedada prevista no art. 73, IV, da Lei nº 9.504/97. O
recorrido, em contrarrazões, defende a legalidade do evento, sustentando a
inexistência de promoção pessoal, além de que o programa social já existia antes do
período eleitoral, conforme a Lei estadual nº 20.394/2020.
A Procuradoria Regional

Num. 44571690 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2025 14:24:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062714242006400000043512106
Número do documento: 25062714242006400000043512106
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 15:26:03
Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, por não restar configurada a
conduta vedada prevista no art. 73, IV, da Lei nº 9.504/97.
II. QUESTÕES EM
DISCUSSÃO Se o discurso do recorrido em evento de entrega de unidades
habitacionais do programa Casa Fácil e a sua postagem em rede social configuram
uso promocional do cargo político, caracterizando conduta vedada a agente público,
conforme art. 73, IV, da Lei nº 9.504/97. Se a execução do programa habitacional,
autorizado em lei antes do ano eleitoral, está excluída da vedação prevista no §10
do mesmo artigo. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 73, IV, da Lei nº 9.504/97 veda
o uso promocional de bens e serviços sociais custeados pelo Poder Público em
favor de candidatos, partidos ou coligações, salvo exceções previstas no §10 do
mesmo artigo. No caso, o programa social Casa Fácil foi autorizado pela Lei
estadual nº 20.394/2020, em execução orçamentária desde o exercício anterior,
estando assim excluído da proibição prevista no §10, do art. 73, da Lei nº 9.504/97.
Analisando-se o discurso e a postagem em rede social, não se identificou pedido de
votos ou referência ao pleito vindouro, de forma que não há elemento suficiente para
caracterizar o uso promocional em favor da candidatura do recorrido.
A
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e de outros Regionais é firme no
sentido de que, para a configuração da conduta vedada, deve-se demonstrar desvio
de finalidade com objetivo de promoção eleitoral, o que não se verificou no presente
caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e, no mérito, desprovido, para
manter a sentença que julgou improcedente a Representação Eleitoral.
Tese de
julgamento: A realização de evento público de entrega de unidades habitacionais,
relativas a programa social autorizado por lei e em execução orçamentária anterior
ao ano eleitoral, não caracteriza conduta vedada a agente público, na forma do art.
73, IV e §10 da Lei nº 9.504/97, na ausência de evidências de promoção pessoal
com finalidade eleitoral. Dispositivos relevantes citados:- Lei nº 9.504/97, art. 73, IV
e §10 Jurisprudência relevante citada: - TRERJ, RE nº 060158536, Acórdão, Rio das
Ostras/RJ, Rel. Des. Alessandra De Araujo Bilac Moreira Pinto, julgado em
12/04/2022
- TREPR, RE nº 06004048420206160183, Rel. Des. Roberto Ribas
Tavarnaro, julgado em 30/07/2021. - TSE, AgR-AREspEl nº 060050191, Acórdão,
Entre Rios do Sul/RS, Rel. Min. Sérgio Silveira Banhos, julgado em 09/03/2023.
RECURSO ELEITORAL nº060008685, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Guilherme
Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 01/10/2024”.
Na hipótese, do conjunto probatório produzido nos autos, tem-se que o programa foi instituído no
ano de 2021, tendo sido aplicado durante os anos seguintes, sendo incabível a alegação de que
teria sido aplicado tão somente no ano de 2024 pelos recorridos, com o objetivo de influenciar o
eleitorado.
Da oitiva das testemunhas nos autos, não restou comprovado que o programa PROMAQUINA foi
instituído com finalidade eleitoreira, sobretudo para servir de artifício visando o favorecimento de
votos por parte do Prefeito à época.
Com efeito a testemunha, Perla Kumasaka afirmou que foi beneficiada com o programa e apoiou
seu primo Toshio, candidato adversário (Toshio Kumasaka- candidato a vice -prefeito pela chapa
do recorrente José Luiz Bovo).
Transcreve-se trecho do depoimento:
(...) reside em São Jorge há cerca de 30 anos, agricultora, com propriedade de 30

Num. 44571690 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2025 14:24:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062714242006400000043512106
Número do documento: 25062714242006400000043512106
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 15:26:03
alqueires, e outros lotes menores com 10 alqueires de soja para venda em
cerealistas e cooperativas. Desconhece o programa PROMAQUINA. Foi beneficiada
nesse programa, mas não foi concluído. Na propriedade maior foi feito
cascalhamento, em Maio/2024. Desde muito tempo, e por terem funcionários
com crianças na propriedade, tinham feito pedido na Prefeitura, e agora em
2024 saiu. Em Maio/2024 ainda não tinha começado a campanha, nem se recorda
se havia comentários de candidatos. Faltam ainda 800 metros para terminar.
Não teve contrapartida. Não utilizou os maquinários para nenhuma outra finalidade.
O cascalhamento já estava vindo em sequência. Apoiou seu primo, vice. Toshio é
seu primo, vizinho de lote; sendo a propriedade dele maior; o cascalho dele já
era bem anterior. Veículo escolar passa na cabeceira da estrada, não entra quando
há chuva, as crianças não vão para escola. Outras pessoas utilizam o carreador
(...).
A testemunha Waldomiro Lanzoni relatou que:
“(...) reside há 50 anos em São Jorge do Ivaí, agricultor, com propriedade de 40
alqueires. (...) Os prefeitos anteriores fizeram uma parte do carreador com
cascalho, e o atual Prefeito terminou o carreador até a estrada. Em 2024 teve
um pedaço de cascalho feito no carreador, cerca de 300 metros, tendo feito um
requerimento na Prefeitura e terminaram o serviço, em Maio/2024; não tendo
pago por esse serviço. Não é muito próximo à política; nunca lhe foi solicitado
apoio para realização do serviço. (...) O carreador é utilizado por outras
pessoas, além do declarante. Haviam solicitações anteriores, para
cascalhamento do carreador, de muito tempo anterior”.
A segunda suposta conduta vedada apontada pelo recorrente trata-se de correção de calçadas
no período eleitoral.
O recorrente assevera que quanto às calçadas, ignorou-se a Lei Municipal 034/2006 que
determina que sua manutenção é responsabilidade exclusiva dos proprietários, afirmando que o
gasto de R$ 173.287,22 com reparos de calçadas durante o período eleitoral constitui distribuição
gratuita de serviços públicos a particulares.
O recurso não merece provimento neste ponto, eis que as obras de correção de calçadas
realizadas não se referiam a serviços de responsabilidade dos moradores mas, ao contrário, a
serviços a cargo da prefeitura quando realiza a retirada de tocos de árvores, melhorias para
acessibilidade, ou corte de calçada para resolver problemas na rede de água e esgoto público,
além de calçadas feitas para a entrega de conjunto habitacional desenvolvido pela Cohapar.
No depoimento prestado em juízo, a testemunha Leticia Wunderlich Eidam mencionou que é
contratada para fazer assessoramento técnico no departamento de engenharia. Presta esse
serviço há mais de vinte anos, afirmando que:
“(...) Esteve presente em todas gestões anteriores. Com relação às calçadas,

Num. 44571690 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2025 14:24:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062714242006400000043512106
Número do documento: 25062714242006400000043512106
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 15:26:03
declarou que
“(...) possuem três programas diferentes. O conjunto Nelson
Cavichioli que é um conjunto de habitação desenvolvido pela Cohapar no qual
o município fez a infraestrutura e a Cohapar executou as casas, porém para
finalização das casas, foi feita a questão de água, esgoto, durante a obra da
própria Cohapar eles ficaram com uma parte de calçada. (...) Outro programa é
o de recapeamento asfáltico, do ministério das cidades, um convênio de 2021
que tem e ele é relativo a mobilidade urbana, não é só recapeamento mas
também a prefeitura teria que garantir a passagem de pedestres nas calçadas e
desobstrução de sarjetas, na Rua Vereador Miguel Mansano. Um terceiro ponto
é calçadas onde a prefeitura faz serviços de deslocamento, acessibilidade, às vezes
o próprio SAMAE precisa cortar calçada para resolver alguma coisa de água e
esgoto público. Em termos de volume, essa quantidade não é considerável. (...) Os
casos de retirada de toco, correção de calçadas devido a serviços que a
própria prefeitura faz também é de responsabilidade da prefeitura corrigir, pois
o proprietário não é causador do problema (...)”.
Assim, nos termos da sentença, foi comprovado que os reparos do calçamento na rua Vereador
Miguel Manzano se deram através do convênio firmado com o Governo Federal, com repasse
através da Caixa Econômica Federal (ID 44487920). Acerca do calçamento público em geral, foi
comprovado que se deram para manutenção em calçadas do passeio público, decorrentes de
situação de erradicação de árvores com remoção de tocos, cortes para reparos realizados pela
SAMAE e quanto aos demais calçamentos referentes a manutenção das moradias populares
entregues pela COHAPAR, restou suficientemente indicado que tal manutenção era necessária
para entrega das residências.
Em conclusão, ante a fragilidade do arcabouço probatório colacionado, que não se afigura capaz
de demonstrar o abuso de poder econômico ou político, impõe-se a manutenção da sentença de
improcedência proferida pelo juízo de primeiro grau.
DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto por JOSÉ LUIZ BOVO, para o fim manter hígida a sentença proferida pelo
Juízo da 102ª Zona Eleitoral de Mandaguaçu-PR, que julgou improcedente a presente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral, com determinação de encaminhamento de cópia dos autos para o
Ministério Público atuante no município de São Jorge do Ivaí/PR, para a investigação a respeito
de eventuais irregularidades, no tocante às divergência de valores nos dados relativos aos gastos
com saúde, bem como sobre a aquisição pela Prefeitura de 5.000 unidades de cânulas
endotraqueais e de 270.061 fraldas no ano de 2024.
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 44571690 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2025 14:24:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062714242006400000043512106
Número do documento: 25062714242006400000043512106
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 15:26:03
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600550-38.2024.6.16.0102 - São Jorge do Ivaí - PARANÁ - RELATOR:
DES. ELEITORAL
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: JOSE LUIZ BOVO - Advogados
do(a) RECORRENTE: DANIELA CRISTINA NICHELE - PR115786, JOAO VITOR BORGES PAULINO
- PR108186 - RECORRIDO: AGNALDO CARVALHO GUIMARAES - Advogados do(a) RECORRIDO:
MARCIO FERNANDO CANDEO DOS SANTOS - PR25487, RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA -
PR59327,
MICHEL
GUERIOS
NETTO
-
PR36357,
CRISTIAN
LUIZ
MORAES
-
PR25855 -
RECORRIDO: MARINHO ANDERSON SARTORI - Advogados do(a) RECORRIDO: RAUL CLEI
COCCARO SIQUEIRA - PR59327, MICHEL GUERIOS NETTO - PR36357, CRISTIAN LUIZ MORAES
- PR25855
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.06.2025